Tribunal: TJMT
Processo: 1022162-12.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022162-12.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIME ANHON - CPF: 544.278.197-53 (APELANTE), MARIA APARECIDA VIANA PRIMO (VÍTIMA), IVANILDE PEREIRA VIANA PRIMO (VÍTIMA), MARIA APARECIDA VIANA PRIMO SCHMITT - CPF: 459.050.531-20 (VÍTIMA), IVANILDE PEREIRA VIANA - CPF: 522.742.761-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. OFENSAS DE CUNHO RACISTA REITERADAS. CONTEXTO DE PROVOCAÇÃO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RETORSÃO IMEDIATA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de injúria racial, previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal (redação anterior à Lei n.º 14.532/2023).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as ofensas proferidas configuram injúria racial e se estão presentes causas de exclusão de pena, notadamente provocação direta e retorsão imediata previstas no art. 140, § 1º, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. O crime de injúria racial tem como bem jurídico tutelado a honra subjetiva, exigindo o dolo específico (
animus
injuriandi
). No caso dos autos, restou comprovado que o réu proferiu ofensas de cunho racista reiteradas contra a vítima, caracterizando intenção deliberada de ofensa.

4. Não se verificou contexto de provocação direta ou retorsão imediata que pudesse justificar a exclusão da pena, conforme previsto no art. 140, § 1º, do Código Penal, sendo os relatos do réu isolados e desprovidos de comprovação probatória.

5. As provas apresentadas demonstram a prática reiterada de ofensas racistas contra a vítima, inviabilizando a aplicação de qualquer causa de exclusão de pena e mantendo a sentença condenatória como medida proporcional e adequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. Configura injúria racial a prática reiterada de ofensas de cunho racista com o dolo específico de atingir a honra subjetiva da vítima.

2. A exclusão de pena por provocação direta ou retorsão imediata depende de comprovação inequívoca de tais circunstâncias, o que não se verifica no caso.
”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 140, § 3º e § 1º; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 152.752, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 11.12.2018; TJSC, Apelação Criminal n. 5062604-62.2021.8.24.0023, Rel. Marcelo Pons Meirelles, j. 31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JAIME ANHON

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES
.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto
por
JAIME ANHON

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/MT
n
a ação penal n.º
1022162-12.2021.8.11.0015
, em que
condenado

à pena

de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
, em decorrência da
prática

do crime previsto no
artigo
140, §3º
, do Código Penal
[com redação anterior à Lei n. 14.532/2023
], ocasião em que
a d. autoridade judiciária ainda
extinguiu a punibilidade do réu quanto ao delito do art. 145 do Código Penal,
porquanto reconhecida a decadência
.

Nas razões recursais disponíveis no ID

243287672
,
o apelante
,
assistido
pela i. Defensoria Pública Estadual,

pretende
a
absolvição
"
com fulcro no artigo 140, §1º, incisos I e II do Código Penal,
c.c
. artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
",

alegando que a condenação desconsiderou o contexto de provocação direta e retorsão imediata.

Em contrarrazões vistas no ID
243287674
,

o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva
e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
252872659
,
opi
nou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR.
DES
.
GILBERTO GIRALDELLI

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso
em apreço
é

tempestivo

(ID
243287670
)
,

foi
interposto por quem tinha

interesse
e

legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos
pelos quais
, estando presentes os
seus
requisitos objetivos e subjetivos
de
admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado
pela
i. defesa
.

Extrai-se da denúncia que
,
no dia 20 de setembro de 2014, por volta de 22h30min, em frente à residência particular localizada na Rua das Dracenas, n° 52, no Bairro Jardim das Palmeiras, n
a
cidade de Sinop/MT,
JAIME ANHON
, com consciência e vontade, injuriou a vítima
Ivanilde Pereira Viana Primo
,
ofendendo-lhe
a dignidade ou o decoro, utilizando de elementos referentes à condição de sua raça ou cor.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado

como incurso nos crimes
p
revistos no
artigo 140, § 3º
, do Código Penal
[redação anterior a lei 14.532/2023]
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na sua
condenação
pela prática d
a conduta
de
injúria racial
,

ao passo que fora reconhecida a decadência quanto ao crime do art. 1
4
5 do CP, sendo
extinta a punibilidade do réu.

Nesse contexto,
ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos term
os já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Da pretendida absolvição:

Consoante relatado, a defesa
sustenta
que a condenação por injúria desconsiderou o contexto de provocação direta e retorsão imediata
. Nesse desidrato
, invoca a aplicação da norma insculpida no §1º, do art. 140, do CP, para requerer a absolvição do réu.

Inicialmente, e apenas por apego à clareza,
cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus
nº 154248/DF, firmou entendimento no sentido de que o
crime de injúria racial configura uma manifestação de racismo
,
atraindo
a aplicação do art. 5º, inciso XLII, da Constituição Federal, que estabelece sua
imprescritibilidade
. Nesse sentido, qualquer alegação de prescrição, no caso em análise, revela-se juridicamente descabida e incompatível com a orientação vinculante da Suprema Corte
(
HC 154248, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28-10-202
1)
.

Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o
crime de injúria
configura-se
quando o agente ofende alguém, atingindo a sua dignidade ou decoro, e tem como bem jurídico a
honra da vítima
, especialmente em seu aspecto
subjetivo
. Além do mais, qualifica-se, dentre outras hipóteses, no caso de “injúria preconceituosa”, quando há o uso de elementos referentes à
raça
,
cor
, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, situações em que a pena será elevada.

Tem por elemento subjetivo o dolo, denominado de
animus
injuriandi
, composto por um fim especial de agir, o qual implica que o agente, além de conferir atributos pejorativos à pessoa da vítima, deva ter a intenção de afetar o sentimento que ela nutre sobre si mesma e seus atributos. Sendo assim, para a sua tipificação, não podem se fazer presentes as excludentes anímicas, como o
animus
narrandi
(de narrar),
criticandi
(de criticar) ou
jocandi
(de brincar).

Outrossim, o referido delito admite a
exclusão da pena
em hipóteses específicas, constantes do § 1º do referido artigo.

Nessas situações, o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o
ofendido adotar uma conduta reprovável que provoque diretamente a injúria
ou
no caso de retorsão imediata consistente em outra injúria
. Na primeira hipótese, entende-se que a provocação direta e reprovável ocorre quando o ofendido, de forma injusta, toma atitudes que instigam ou desencadeiam a reação do agente, como a prática de atos ilícitos ou moralmente censuráveis que ferem o equilíbrio emocional do autor da injúria. Esse
cenário reduz a culpabilidade do agente, uma vez que o conflito é deflagrado por iniciativa do próprio ofendido, o que justifica o afastamento da pena.

Já no caso de
retorsão imediata
, a exclusão da pena decorre de uma reação espontânea e instantânea em que o agente, logo após ser injuriado, responde com outra injúria contra o ofensor. Essa retaliação recíproca e proporcional, ocorrida no calor do momento, afasta a voluntariedade deliberada do ato injurioso, demonstrando que ambos os envolvidos contribuíram igualmente para a ofensa à honra.

Em tais circunstâncias, o ordenamento jurídico reconhece que a sanção penal seria inadequada, uma vez que a interação conflituosa distribui simetricamente as responsabilidades entre os envolvidos e tais disposições encontram fundamento no reconhecimento de uma menor reprovabilidade do comportamento do agente em contextos de provocação ou revide imediato, concretizando os princípios da proporcionalidade e da justiça material.

No caso dos autos, constato que os elementos de informação colhidos, combinados às provas produzidas sob o contraditório judicial, são idôneos e suficientes a demonstrar que o apelante incorreu na prática do crime de injúria racial e, por outro lado, afastam a possibilidade de reconhecimento da causa de exclusão de pena, especialmente pela ausência de suporte probatório que a sustente.

Com efeito, verifica-se que a tese de retorsão imediata decorre tão somente das declarações do réu na fase inquisitiva (ID 243286176, pág. 30/31), oportunidade na qual afirmou que dias antes do ocorrido, teria se envolvido em uma discussão com a senhora
Ivanilde,
relacionada a desavenças acerca de um muro. No dia do fato, alega que estava exercendo sua atividade laboral como condutor de um caminhão de lixo e, após o término do expediente, consumiu bebida alcoólica e retornou para sua residência.

E conquanto não se recorde com exatidão
os eventos posteriores, afirma que, ao chegar em casa,

ocorreu uma nova discussão, desta vez por
meio das janelas de ambas as residênci
as,
as quais

ficam de
frente uma para a outra. Relata que, no calor do momento, proferiu palavras de
“alto escalão”
sic
, não se recordando precisamente quais foram as expressões utilizadas.

Ainda segundo o interrogado, durante o desentendimento, a senhora
Ivanilde
teria arremessado pedras em direção à sua casa, sendo que uma delas acabou atingindo sua filha, de 14 (quatorze) anos de idade, provocando um corte na
sobran
celha

direita
da menina.

Infere-se que o a
cusado não foi localizado para ser ouvido em juízo, tendo sua
revelia
decretada na decisão de

ID 243287660.

Por sua vez, a
ofendida
Ivanilde Pereira Viana
,
narrou os fatos de forma uníssona e com riqueza de detalhes
nas duas

oportunidades em que foi ouvida, extrajudicial e judicialmente (ID 243286176, pág. 9/10 e ID 243287657), escl
arecendo que, na data dos fatos, encontrava-se na varanda de sua residência na companhia de sua filha,
Maria
, quando o acusado, seu vizinho, passou em frente à sua casa e começou a
proferir ofensas de cunho extremamente degradante e racista
contra ambas, dizendo que “
estavam no cio”
e chamando-as de “
nega preta fedida”
e “
macaca preta”
.

A vítima relatou ainda que o comportamento ofensivo e agressivo do acusado em relação a ela e à sua filha não foi um episódio isolado, mas sim uma conduta reiterada. Segundo seu depoimento, em outras ocasiões o acusado já havia as ofendido verbalmente, chamando-as de "
vagabundas
" e afirmando que elas não trabalhavam. Além disso, informou que chegou a ser agredida fisicamente pelo acusado, embora, em tais episódios, não tenha formalizado os fatos por meio de registro de boletim de ocorrência.

Diante do histórico de agressões e visando sua proteção e a de sua família, a vítima relatou que, inclusive, tomou medidas para reforçar a segurança de sua residência, incluindo o aumento da altura do muro, a instalação de portão eletrônico e a colocação de câmeras de vigilância.

Por fim, quando questionada acerca da versão exculpatória apresentada pelo acusado em sede inquisitorial, a vítima negou que tenha jogado pedras contra a residência dele ou que estivesse discutindo com
JAIME
. Alegando que, na verdade, foi o acusado quem arremessou uma pedra contra a sua residência, tendo, inclusive, quebrado a janela da cozinha com o impacto do objeto.

Corroborando com as declarações da ofendida, a informante
Maria Aparecida Viana Primo
, filha de Ivanilde, contou em juízo (ID 243287657), em conformidade com as declarações prestadas na fase policial (ID 243286176, pág. 8/9) que no dia dos fatos, encontrava-se em sua residência na companhia de sua mãe, e da testemunha
Marcelo
, quando o acusado passou em frente à casa e proferiu ofensas direcionadas à sua mãe, chamando-a de “
macaca preta fedida”
e dizendo que “
estava no cio
”.

A informante segue o relato explicando que, num primeiro momento, quando o réu passou em frente à residência e proferiu diversos xingamentos, de imediato, não acreditou que as ofensas fossem dirigidas a ela e sua mãe.

No entanto, logo após,
JAIME
retornou para sua própria residência, abriu a janela e novamente proferiu insultos de cunho racista, repetindo as ofensas; em seguida, o réu voltou à parte frontal da casa da vítima, ocasião em que dirigiu mais palavras ofensivas e de baixo calão.

Ademais,
Maria Aparecida
também destacou que esse comportamento não foi um episódio isolado, uma vez que ele já havia ofendido sua mãe em outras oportunidades e, quando indagada sobre a alegação do réu de que uma pedra teria sido arremessada contra a residência dele, vindo a atingir sua filha, a testemunha negou veementemente que tal fato tenha ocorrido, afirmando que nunca arremessaram pedras contra a casa do réu ou qualquer outra residência.

Por fim, o informante
Vivaldino Padilha Chaves
declarou em juízo que é vizinho dos envolvidos e, no dia dos fatos, ouviu o acusado proferindo ofensas, aos gritos, direcionadas à vítima, chamando-a de “
nega”
, “
macaca
” e dizendo
que
Ivanilde
"estava no cio".
A testemunha ressaltou que tal comportamento por parte do réu é reiterado, evidenciando um histórico de atitudes ofensivas e discriminatórias em relação à vítima e outros vizinhos.

Dentro desse contexto, observa-se, portanto, que, ao contrário do que pretende fazer crer a i. Defesa, as ofensas por ele proferidas contra a vítima
não foram antecedidas de qualquer discussão ou provocação mútua entre as partes,
ao contrário, o que se vê do conjunto probatório amealhado ao feito é que
JAIME
, gratuitamente, injuriou a vítima chamando-a de “
nega preta fedida”
e “
macaca preta”,
o que lhe ofendeu a dignidade e, mais do que isso, o arcabouço probatório indica que tais ofensas foram proferidas reiteradamente, não sendo o caso dos autos um fato isolado.

Impõe destacar que o apelante agiu com o claro propósito de atingir e ferir a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de expressões de cunho extremamente preconceituoso, fundamentadas em elementos relacionados à raça e cor da ofendida. Tais ofensas não apenas carregam um conteúdo discriminatório evidente, mas também foram suficientes para causar na vítima um sentimento de ultraje e menosprezo, atingindo diretamente sua dignidade e causando-lhe humilhação perante as circunstâncias relatadas.

Assim, não há como acolher o pleito de absolvição, uma vez que os elementos dos autos demonstram claramente que a vítima não foi a causadora da injúria, tampouco houve situação que caracterizasse retorsão imediata a outra injúria, afastando, por conseguinte, a aplicação do disposto no artigo 140, §1º, do Código Penal.

Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e do
Estado de Santa Catarina:

“
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. CONDUTA TÍPICA. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS INJURIANDI. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO REPROVÁVEL. INEXISTÊNCIA DE RETORSÃO IMEDIATA. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5. O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria é a honra subjetiva do ofendido, isto é, o sentimento de cada um possui a respeito de sua dignidade ou decoro. No entanto, para configuração do referido tipo penal exige-se o dolo específico de ofender, ou seja, exige-se a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia, caracterizando a presença do animus
injuriandi
. 6. A materialidade e a autoria do crime restaram demonstradas nos autos pela prova oral produzida em juízo, submetida ao contraditório e à ampla defesa, bem como pelos arquivos de vídeo constantes do ID 62650721. Restou demonstrado que o réu ofendeu a honra da querelante ao macular sua dignidade com as expressões oferecida, galinha, coitada,
(...)
Nesse
contexto, afasta-se a hipótese de retorsão imediata após injusta provocação da vítima a ensejar o perdão judicial. 8. Restou, então, plenamente demonstrado o dolo específico, animus
injuriandi
, ainda que em momento de extrapolação de raiva, porquanto mesmo estando com o ânimo alterado, ainda assim teve o intuito de humilhar e ofender a honra subjetiva da vítima
. (...)
.”

(TJ-DF 07069385320238070014 1948190, Relator: MARIA ISABEL DA SILVA, Data de Julgamento: 25/11/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2024)
. Grifei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA QUALIFICADA E AMEAÇA (ARTIGOS 140, § 3º E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1.CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE UMA DAS TESTEMUNHAS DEFENSIVAS. IRREGULARIDADE EXISTENTE QUE, ENTRETANTO, NÃO FOI ARGUIDA OPORTUNAMENTE E TAMPOUCO TROUXE QUALQUER PREJUÍZO À DEFESA. DEPOIMENTO DA MESMA TESTEMUNHA NO JUÍZO CIVEL QUE FOI JUNTADO COMO PROVA EMPRESTADA. REJEIÇÃO. 2. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. TERMO DE REPRESENTAÇÃO EFETUADO A TEMPO E MODO PELA VÍTMA, MAS QUE FOI ADICIONADO AO SISTEMA PELA AUTORIDADE POLICIAL POSTERIORMENTE. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO EXIGE MAIORES FORMALIDADES E QUE SE EVIDENCIA COM O PRÓPRIO REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
MÉRITO CONDUTAS DELITIVAS COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTIGOS. VERSÃO DO RÉU QUE SOMENTE ENCONTRA ECO EM DEPOIMENTO CUJO DESCRÉDITO É EVIDENTE
. IMAGENS DE VÍDEO QUE CORROBORAM A VERSÃO ACUSATÓRIA.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA RETORSÃO (ART. 140, § 1º, II, CP). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS E/OU EVIDÊNCIAS QUE DEMONTREM QUE AS OFENSAS ERAM RECÍPROCAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”

(TJSC, Apelação Criminal n. 5062604-62.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Quarta Câmara Criminal, j. 31-08-2023).
Destaquei.

Desse modo, diante das provas angariadas na persecução criminal, é evidente que o fato ora em apreço é típico, antijurídico e culpável, logo, de
rigor manter a r. sentença hostilizada que condenou o apelante
como incurso no art. 140, § 3º, do Código Penal (redação anterior às mudanças legislativas supracitadas).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO

a
o
recurso de
apelação criminal

interposto
por
JAIME ANHON
,
mantendo
inalterada a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da
1ª Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/MT nos autos da ação penal n.º
1022162-12.2021.8.11.0015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024